Tribunal: TJDFT
Processo: 0735938-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0735938-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA FELICIANA DE SOUZA AGRAVADO: CRISTIANO RAPOSO SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por AMANDA FELICIANA DE SOUZA contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras, Dra. Márcia Alves Martins Lobo, que, em sede de ação de reintegração de posse c/c indenização por benfeitorias movida por CRISTIANO RAPOSO SILVA, indeferiu o pedido de suspensão do processo formulado pela parte requerida, sob o fundamento de que não estariam preenchidos os requisitos legais do art. 313, inc. II, do CPC. Em suas razões recursais (ID 75537289), a agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em equívoco material, ao aplicar indevidamente o inciso II do art. 313 do CPC, quando o pedido de suspensão se fundamentava expressamente no inciso V, alínea “a”, do mesmo dispositivo, que trata da prejudicialidade externa. Argumenta que há relação direta entre a presente demanda e o Mandado de Segurança no 0717453-04.2024.8.07.0018, em trâmite perante a 6a Vara da Fazenda Pública do DF, o qual discute a legalidade da anulação da arrematação do imóvel objeto da lide. Alega que a continuidade da instrução processual, especialmente a realização de prova pericial, sem o julgamento da ação conexa, pode gerar decisões conflitantes, prejuízos financeiros irreversíveis e retrabalho processual. Defende, ainda, que a suspensão não acarreta prejuízo à parte autora, mas apenas resguarda a coerência e racionalidade da marcha processual Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que seja imediatamente suspenso o curso do processo de origem e paralisada a produção da prova pericial já autorizada. No mérito, pugna pela reforma em definitivo da r. decisão agravada com o reconhecimento da prejudicialidade externa e consequente suspensão da ação originária até o julgamento definitivo do Mandado de Segurança no 0717453-04.2024.8.07.0018. Preparo ao ID 75537534. É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Para melhor compreensão da controvérsia, teço considerações sobre a matéria jurídica-processual versada no presente recurso. Com efeito, ao Id 69731156 dos autos do mandado de segurança no 0717453-04.2024.8.07.0018, consta anexada a página 74 do Diário Oficial do Distrito Federal no 179, de quarta-feira, dia 18 de setembro de 2024, na qual foi publicado: “AVISO DE REVOGAÇÃO DE ITENS REFERENTE AO EDITAL N' 03/2024- IMÓVEIS A Diretoria Colegiada da Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP. em sua Decisão n° 725/2024-DIRET, 3802* sessão, realizada em 12/09/2024, decidiu pela revogação da Decisão n° 309/2024-DIRET, publicada na edição n° 75 do DODF, de 19/04/2024, que homologou os ITENS O8 e 15 do Edital de Licitação no 03/2024-Imóveis, denominados SHA QD 09 CONJ 10 LT 14 - ARNIQUEIRA e SHA QD 08 CONJ 09 LT 8 - ARNIQUEIRA, respectivamente, pelas razões expostas no VOTO n° 150492420-DICOM, objeto do Processo SEI n° 00111-00004982/2024-82.” A ora agravante impetrou mandado de segurança no 0717453-04.2024.8.07.0018 contra o referido ato, requerendo o deferimento de pedido liminar para suspender os efeitos do aludido ato administrativo, determinando ao Impetrado [TERRACAP] que proceda com a homologação das vendas dos imóveis e, no mérito, a concessão da ordem, para confirmar a liminar, se deferida, e declarar a nulidade do ato administrativo que excluiu os imóveis do edital, determinando a homologação das vendas. A demanda tramitou regularmente, advindo sentença denegatória da ordem impetrada, in verbis: “I – RELATÓRIO Cuida-se de Mandado de Segurança, impetrado por AMANDA FELICIANA DE SOUZA contra ato do presidente da COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, no qual pretende provimento jurisdicional para suspender o ato que revogou a homologação da alienação dos imóveis a si via licitação. Para tanto, diz que adquiriu quatro imóveis em licitações de venda de imóveis promovidas pela TERRACAP, os quais são: 1) SHA, QD. 09. CONJ. 10, LT. 14 (Item 08 do Edital 03/2024 - Cód. do Imóvel: 839279 - Processo de homologação da venda: 00111.00003314/2024-38); 2) SHA, QD. 08. CONJ. 09, LT. 8 (Item 15 do Edital 03/2024 - Cód. do Imóvel: 838733 - Processo de homologação da venda: 00111.00003321/2024-30); 3) SHA, QD. 09. CONJ. 02, LT. 29 (Item 07 do Edital 04/2024 - Cód. do Imóvel: 839113 - Processo de homologação da venda: 00111.00004559/2024-82); 4) SHRF II, QN 5A, CONJ. 02, LOTE 10 (Item 51 do Edital 06/2024 - Cód. do Imóvel: 808199 - Processo de homologação da venda: 00111.00006165/2024-69). Afirma ter arrematado e cumprido as determinações legais acessórias. Menciona que chegaram denúncias à TERRACAP no sentido de que era pessoa integrante de ‘quadrilhas’ envolvidas na aquisição de imóveis em licitações da TERRACAP e por suposta incapacidade financeira, de modo que, através da impetrante, de fato, grupo econômico poderia estar se beneficiando. Relata que as alienações chegaram a ser homologadas, mas, após decisão da Diretoria Colegiada, sobreveio decisão que revogou a homologação das alienações, bem como determinou a exclusão dos itens arrematados por si do procedimento licitatório. Diz que tal conduta fere o devido processo legal. Requer a nulidade do ato administrativo que revogou a homologação e determinou a exclusão dos itens adquiridos pela impetrante dos processos licitatórios realizados (ID 211882261), nos termos do art. 7o, inc. III, da Lei n. 12.016/09, determinando ao impetrado que proceda com a homologação das vendas dos imóveis. A inicial foi instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. Por ocasião da decisão de ID 212061978, o requerimento liminar foi indeferido. Apresentadas informações pela Autoridade Coatora em ID 214886998. Irresignada, a parte impetrante interpôs o Agravo de Instrumento n. 0741288-75.2024.8.07.0000, o qual deferiu, em parte, "o pedido de natureza liminar, para que a agravada se abstenha da prática de atos que resultem na alteração da titularidade dos imóveis ou na inserção dos itens 08 e 15 do edital 03/2024, 07 do edital 04/2024 e 51 do edital 06/2024, em novos processos licitatórios" (ID 213251966). Conforme ID 214886998, a Terracap apresentou informações ao feito. Em preliminar, alegou a inadequação da via eleita, pois, sem prova pré-constituída, não seria cabível a impetração de Mandado de Segurança. A impetrante apresentou petição de ID 214930106, na qual contestou as alegações da Terracap. Decisão de ID 216492310 esclareceu que o rito especial do Mandado de Segurança não prevê a possibilidade de Réplica e restringiu a análise da petição de ID 214930106 à manifestação acerca do descumprimento da medida liminar. Ademais, indeferiu o pedido de condenação em astreintes. Intimado a se manifestar, o Ministério Público oficiou pela denegação da segurança (ID 217375758). Os autos vieram conclusos para sentença. É o relatório. DECIDO. II - FUNDAMENTAÇÃO Estão presentes os pressupostos processuais consistentes no interesse de agir e legitimidade das partes – artigo 17 do Código de Processo Civil. Em verdade, o mandado de segurança é conferido ao particular, a fim de que proteja direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, conforme o disposto no artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição República. Direito líquido e certo é aquele comprovado documentalmente e de plano, que prescinde de dilação probatória, pois o rito do mandado de segurança não admite a produção de outras provas além da documental. Na hipótese dos autos, pressupondo a existência de direito líquido e certo, a impetrante busca provimento jurisdicional que anule o ato administrativo que excluiu os imóveis adquiridos pela impetrante do respectivo edital. De início, convém abordar questões processuais retratadas pela autoridade impetrada em suas informações. Inadequação da via eleita Em se tratando do mandado de segurança, sabe-se que deve ser demonstrada de plano a existência de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, ou seja, aquela que não necessita de dilação probatória. No caso dos autos, a autoridade impetrada assevera que a via eleita se mostra inadequada uma vez que para a análise da pretensão encontrada na inicial seria necessário demonstrar, por meio de provas, se a impetrada atuou com ilegalidade ou com abuso de poder. Pois bem. Ao que se verifica dos autos, melhor sorte não assiste à autoridade impetrada. É que ao se analisar a inicial, bem como a pretensão posta a apreciação, verifica-se que sua análise demanda, de forma exclusiva, a análise dos requisitos presentes em legislação de regência. Por consectário lógico, não se revela necessária incursão probatória que impediria o uso da ação mandamental. Dessa maneira, REJEITO a alegação de inadequação da via eleita. No caso dos autos, a demandante afirma que a autoridade impetrada determinou a exclusão de todos os itens arrematados pela impetrante sob o argumento de conveniência administrativa, o que teria ocorrido de maneira ilegal, uma vez que as denúncias apresentadas recebidas pela Ouvidoria da TERRACAP seriam falsas e pelo fato de que não lhe foi oportunizada a ampla defesa. No entanto, conforme informações apresentadas pela TERRACAP (ID 214886998), foram-lhe apresentadas diversas denúncias envolvendo a parte impetrante na aquisição de lotes da região de Arniqueira/DF. Segundo os relatos expostos pela referida empresa pública, a impetrante, juntamente com grupos que atentam contra os ocupantes de lotes, apresentava lances altos durante a licitação para ter a certeza de que iria vencer o certame e, em seguida, invadia o local e expulsava os moradores na base da ameaça e intimidação, utilizando-se inclusive de “jagunços” para que se imponha a atemorização (ID 214887022). Aduz ainda a autoridade impetrada que, anteriormente à consolidação da propriedade em seu nome, que ocorre com a escrituração da compra e venda do imóvel, a impetrante e seu grupo já ocupam de forma antecipada de imóvel, sob o artifício da ameaça e da pressão sobre os ocupantes dos locais. Resta visível a gravidade das denúncias que foram apresentadas à TERRACAP por meio de sua ouvidoria. Tanto que foi aberta uma apuração administrativa (Investigação Preliminar – ID 214887020) e criminal, perante a 21a Delegacia de Polícia de Taguatinga (Ocorrência policial n. 77.622/2024-2), para melhor elucidação dos relatos de violência e constrangimento. Observa-se, ainda, que foi adotado, na via administrativa, o direito ao contraditório e ampla defesa dos fatos alegados, conforme documento de ID 211882251, juntado pela própria impetrante, no qual se verifica que houve a intimação da decisão de Diretoria Colegiada n. 725, a respeito da exclusão dos imóveis. Assim, não se pode confundir a negativa do pleito administrativo com cerceamento de defesa ou não observância do contraditório. Assim, a presunção de que os atos administrativos são verdadeiros e legítimos, baseado no interesse público e na legalidade do processo licitatório, coadunam-se com a discricionariedade de a administração pública poder revogar licitação e demais atos. Neste sentido, é o entendimento exarado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, conforme adiante se vê: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DA LICITAÇÃO. INDEFERIMENTO. ANÁLISE DA LEGALIDADE. 1. A intervenção do Poder Judiciário em relação à impugnação de regras editalícias deve se limitar a analisar eventuais ilegalidades, não se podendo interferir na discricionariedade da Administração quanto à gestão de seus interesses, sob pena de ferir o princípio constitucional da separação dos poderes. 2. Não se demonstrou, no primeiro momento, qualquer ilegalidade ocorrida no curso do processo licitatório, uma vez que a desclassificação da empresa agravante do certame decorreu de expresso pedido de seu representante. 3. Negou-se provimento ao agravo. (Acórdão 1288882, 0721158-06.2020.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/10/2020, publicado no DJe: 16/10/2020.) Diante desse contexto, o requerimento inicial não pode ser acolhido e indefiro o pedido para condenar a parte impetrada por litigância de má-fé. III – DISPOSITIVO À vista do exposto, DENEGO A SEGURANÇA. Resolvo o mérito da demanda com fundamento no art. 487, inc. I do CPC. Sem custas ou honorários em face da gratuidade de justiça concedida. Sentença não sujeita à remessa necessária. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se e intimem-se.” A ora agravante apelou ao id 69731265 daqueles autos e o processo encontra-se concluso para julgamento colegiado. Por sua vez, a demanda de origem do presente agravo de instrumento (0709434-03.2024.8.07.0020) trata de ação de reintegração de posse c/c indenização por benfeitorias proposta pelo ora agravado requerendo “a reintegração do Autor no imóvel designado por Setor Habitacional Arniqueira – Quadra 08, Conjunto 09, lote 08, Condomínio Recanto das Palmeiras, Arniqueira, CEP: 71.995-150 Distrito Federal, caso assim não entenda V.Exa., o que se admite apenas para argumentar, requer seja determinado o pagamento da indenização das benfeitorias no importe de R$ 900.000,00 (Novecentos mil reais.” Dito isso, a prejudicialidade externa entre demandas ocorre quando o resultado de uma ação judicial possui o potencial de influenciar diretamente o julgamento de outra, ainda que não haja conexão formal ou litispendência entre elas. No caso, a suspensão da ação possessória sob o argumento de prejudicialidade externa não se sustenta, pois já houve sentença de mérito no Mandado de Segurança no 0717453-04.2024.8.07.0018, denegatória da ordem impetrada. A decisão judicial reconheceu a legalidade do ato administrativo da TERRACAP que revogou a homologação da venda dos imóveis, inclusive do lote objeto da ação possessória. Em que pese não ter havido o trânsito em julgado do writ, a apelação do mandado de segurança não é dotada de efeito suspensivo, portanto, não há mais dúvida quanto à validade do ato administrativo que excluiu os imóveis do edital, e até então a agravante não possui direito líquido e certo à posse ou propriedade do bem. A mera interposição de recurso contra a sentença denegatória do writ não tem o condão de suspender seus efeitos, especialmente porque não foi concedida liminar que assegurasse a posse à impetrante. Ademais, a continuidade da ação possessória é plenamente legítima, uma vez que o agravado busca a proteção da posse que alega ter perdido injustamente, e a agravante não detém título válido que justifique a ocupação do imóvel. Suspender o curso da ação possessória neste momento significaria postergar indevidamente a prestação jurisdicional, em prejuízo do agravado, que busca a tutela de sua posse. Ponderadas as circunstâncias jurídicas acima, e sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, impõe-se, por ora, preconizar o contraditório da parte executada, não se encontrando presentes, prima facie, os requisitos cumulativos indispensáveis à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 27 de agosto de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator